Tribunal: STF
Processo: HC 198640
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Djalma Fregnani Júnior, advogado, em benefício de Rodrigo Júnio da Silva, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 23.2.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 619.206/SP:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA PRIVILEGIADORA DO TRÁFICO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. HABITUALIDADE NA PRÁTICA DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. REGIME MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTO CONCRETO. RECURSO IMPROVIDO. 
    1. Esta Corte superior entende que, para afastar a benesse do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, com suporte na dedicação à atividades criminosas, é preciso, além da quantidade de drogas, aliar elementos concretos suficientes o bastante que permitam a conclusão de que o agente dedica-se a atividades criminosas e/ou integra organização criminosa, conforme delineado no acórdão atacado, pois a habitualidade no empenho da mercancia ilícita é destacada pelas provas constantes dos autos, não havendo ilegalidade no ponto.
    2. Inexiste constrangimento ilegal na fixação do regime mais gravoso em razão da quantidade de drogas apreendidas.
    3. Estabelecida a pena em patamar superior a 4 e inferior a 8 anos, e apresentada justificativa idônea para o recrudescimento do regime prisional, faz jus o agravante ao regime fechado, nos termos dos arts. 33 e 59, ambos do CP, e em harmonia com a orientação das Súmulas 440/STJ, 718 e 719/STF.
    4. Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 12). 
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado pela prática dos crimes previstos no caput do art. 33 e no caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes). Os fatos estão descritos na denúncia nos termos seguintes:
    “Noticia o incluso inquérito policial que, desde data incerta até o dia 06 de dezembro de 2016, em horários e locais incertos, nesta cidade e comarca de Cajuru, RAFAELA MERCEDES SVERZUTT DA COSTA e RODRIGO JUNIO DA SILVA, vinculados entre si e com unidade de desígnios, associaram-se, reiteradamente, para o fim de praticarem tráfico de drogas.
    Noticia o inquérito policial incluso que, no dia 06 de dezembro de 2016, por volta das 20h30min, RAFAELA MERCEDES SVERZUTT DA COSTA e RODRIGO JUNIO DA SILVA (a) traziam consigo, na Rodovia SP 333, nesta cidade e comarca de Cajuru, para o consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, droga consistente em 14 (catorze) porções da substância popularmente conhecida como ‘cocaína’, acondicionadas em invólucros tipo eppendorfs, bem como (b) guardavam, na residência localizada na Rua Vivian Maria Fonseca, n. 91, no Bairro Boca da Mata, nesta cidade e comarca de Cajuru, para o consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, droga consistente em 755 (setecentos e cinquenta e cinco) porções da substância popularmente conhecida como ‘cocaína’, acondicionadas em invólucros tipo eppendorfs, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 18/21, laudo de constatação prévia de substância a fls. 25/26. O peso total das porções de ‘cocaína’ encontradas foi de 553g.
    Segundo apurado, RAFAELA MERCEDES SVERZUT e RODRIGO JUNIO DA SILVA são amásios e realizaram parceria a fim de exercerem o comércio nefasto de drogas nesta urbe. Para tanto, traziam com eles parte das porções, na Rodovia SP 333, e guardavam, em casa, as demais porções de drogas, todas já embaladas para a venda, conforme descrito inicialmente.
    Na data dos fatos, policiais rodoviários informaram a Polícia Militar que o veículo VW/Gol, placas CQJ 8830, conhecido por ser utilizado no comércio de tráfico de drogas, seguia pela Rodovia SP 333, no sentido Ribeirão Preto – Cajuru. Em razão disso, policiais militares empreenderam diligências e abordaram o veículo próximo ao ‘Trevo do Cajanga’. No interior do veículo estavam os denunciados, sendo que, após buscas realizadas, apreenderam com eles 2.000 (mil) eppendorfs vazios que estavam no automóvel.
    Os denunciados foram colocados em viaturas distintas e, no trajeto, RAFAELA dispensou 14 cápsulas cheias de cocaína.
    Dando continuidade às diligências, os policiais militares foram até a residência do casal, localizada na Rua Vivian Maria Fonseca, n. 91, no Bairro Boca da Mata, oportunidade em que realizaram buscas e encontraram dois potes de vidro contendo 755 eppendorfs cheios de cocaína, uma balança digital e cadernetas com anotações relativas à contabilidade do tráfico (valores e nomes de pessoas envolvidas com o tráfico no município de Cajuru).
    Depreendem-se os delitos imputados aos denunciados: (a) pela quantidade de drogas apreendidas com os denunciados (um total de 769 eppendorfs de ‘cocaína’, já devidamente acondicionadas em embalagens individuais em forma própria para a comercialização; (b) pelas circunstâncias da prisão dos indiciados RAFAELA e RODRIGO, surpreendidos na rodovia, vindo de Ribeirão Preto com destino a Cajuru, em veículo onde foram encontrados petrechos relacionados à mercancia ilícita (2.000 mil eppendorfs vazios), além de ter sido apreendido na residência dos increpados uma balança digital e um caderno com anotações relativas à contabilidade do tráfico; (c) pelo vasto estoque de ‘cocaína’ encontrada na residência dos indiciados, todas elas embaladas da mesma forma; (d) pela notícia obtida pela Polícia, segundo a qual a própria comunidade de Cajuru estava denunciando conduta criminosa de tráfico praticada por RODRIGO e RAFAELA” (fls. 1-3, e-doc. 6).
    3. Em 13.9.2018, sobreveio sentença condenatória à pena de cinco anos, seis meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e cinquenta e cinco dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, tendo sido o paciente absolvido da imputação do delito de associação para o tráfico (fls. 1-11, e-doc. 9).
    4. A defesa interpôs apelação no Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento ao recurso (fls. 1-12, e-doc. 10).
    5. Esse acórdão foi objeto do Habeas Corpus n. 619.206, concedida a ordem para, “aplicando a atenuante da confissão, nos termos do art. 65, II, ‘d’, do Código Penal, reduzir a pena definitiva do paciente para 5 anos de reclusão, em regime fechado, mais 500 dias-multa”, em decisão proferida pelo Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, em 17.12.2020.
    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do agravo regimental.
    6. Contra essa decisão impetra-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega “que o paciente RODRIGO JUNIO DA SILVA, menor de vinte e um anos à época dos fatos, nunca havia adentrado em uma Delegacia de Polícia, ostentando até a presente data a condição de primário em toda a sua plenitude” (fl. 7, e-doc. 1).
    Sustenta que “não existe nenhum fundamento idôneo a afastar a incidência do parágrafo 4º, do artigo 33 da lei 11.343/2006, eis que o paciente RODRIGO JUNIO DA SILVA atende todos os reclamos do supracitado artigo, eis que, é primário, possui bons antecedentes, não dedica a atividades criminosas, nem integra organização criminosa. O alegado se corrobora com o depoimento prestado por todas as testemunhas arroladas em juízo, inclusive dos policiais, uma vez que não trouxeram qualquer elemento que indicasse a habitualidade do paciente em condutas criminosas, e de igual forma não trouxe a denúncia elementos que gerassem essa conclusão. Restou esclarecido na instrução que o paciente não integra qualquer tipo de organização que tenha como objetivo a prática delitiva, nem se dedica a tal atividade ” (fl. 9, e-doc. 1).
    Indaga “como que alguém que nasceu e sempre viveu na Cidade de Cajuru/SP, que conta com pouco mais de 20.000 (vinte mil) habitantes, pode de alguma forma dedicar a atividades criminosas, e, não ter nenhuma denúncia anônima em seu desfavor relacionada ao tráfico de entorpecentes conforme restou demonstrado pelo Relatório da Polícia Civil encartado aos autos às fls. 483, nunca ter sido alvo de uma diligência ou alvo de uma busca e apreensão, documento em anexo. Com efeito, é inconcebível uma pessoa primária e com bons antecedentes, ao mesmo tempo, dedicar-se, reconhecidamente, a atividades criminosas” (sic, fl. 9, e-doc. 1). 
    Argumenta que, “além de considerar a quantidade de droga apreendida para o fim de exasperar a pena-base, as instâncias ordinárias, ainda consideraram esta mesma circunstância para afastar na terceira fase da dosimetria da pena a incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, o que é pacificamente vedado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores” (fl. 11, e-doc. 1). 
    Menciona “entendimento segundo o qual a incidência do redutor do art. 33 § 4º, da Lei de Drogas não pode ser afastada tão somente em razão da quantidade de entorpecentes como ocorreu no caso em apreço, que data vênia não pode ser considerada expressiva, que foi 146 (cento e quarenta e seis) gramas de cocaína. (…) Assim, para legitimar a não aplicação do redutor previsto no parágrafo 4º, do artigo 33 da Lei 11.343/2006, é essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena” (fl. 11, e-doc. 1). 
    Estes o requerimento e o pedido:
    “REQUER: a) a concessão da medida LIMINAR para que seja redimensionada a dosimetria da pena imposta ao paciente RODRIGO JUNIO DA SILVA, para desde já incida a aplicação do parágrafo 4º, do artigo 33 da lei 11.343/2006, ou, a fixação do regime semiaberto para a reprimenda de 05 (cinco) anos de reclusão; b) Diante do retroconsignado no mérito, REQUER-SE a concessão da ordem, para reformar o acórdão proferido pela 6ª Turma do Egrégio Superior Tribuna de Justiça, por violação de texto expresso de Lei Federal (artigos 33, § 2º e 59 do Código Penal, artigos 33, § 4º e 42 da Lei 11.343/2006, bem como, pela ocorrência do bis in idem na dupla valoração da quantidade de drogas na primeira fase para exacerbar a pena, e na terceira fase apara afastar o redutor e em total dissonância da vasta jurisprudência dessa Colenda Corte Suprema, a fim de proceder ao redimensionamento da pena aplicada ao paciente RODRIGO JUNIO DA SILVA, reconhecendo a causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 na pena definitiva, estabelecendo o regime aberto para o início do cumprimento, substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direito nos termos do artigo 44 do Código Penal, pois em assim sendo estará se homenageando a tão almejada Justiça” (fl. 17, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. O juízo da Vara Única da Comarca de Cajuru/SP expôs na dosimetria da pena:
    “Passo a dosar as penas. 
    Respeitado o sistema trifásico, na primeira fase, a pena-base deve ser aumentada, para ambos os réus, em 1/3, resultando em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além da pecuniária de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa. 
    Os réus foram surpreendidos com expressiva quantidade de cocaína, droga de alto potencial lesivo, principalmente considerando que o Município de Cajuru, local do delito, possui apenas 23.353 (vinte e três mil, trezentos e cinquenta e três) habitantes.
    Essa grande quantidade de entorpecentes apreendido indica a prática da traficância em larga escala, que poderia atingir centenas de pessoas, demonstrando maior reprovabilidade da conduta e, em consequência, maior grau de culpabilidade dos agentes. 
    Na segunda fase, impõe-se a redução da pena, no patamar de 1/6, eis que os acusados, à época dos fatos, eram menores de 21 anos. Não se reconhece nesta fase a atenuante da confissão, conforme pleiteado pela Defesa do réu Rodrigo. O réu assumiu a posse das substâncias entorpecentes descobertas em sua residência, porém, não reconheceu as porções de cocaína marcadas cada uma com a mesma inscrição das porções encontradas em sua casa, que a ré Rafaela trazia consigo. A tentativa de excluir a participação da ré Rafaela da prática da traficância, retira da confissão sua espontaneidade, requisito este básico para que seja reconhecida como circunstância atenuante da pena. 
    Com a redução de 1/6, remanesce a pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além da pecuniária de 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa. 
    Na terceira fase não pode incidir a causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, pois resta inconteste que os acusados se dedicavam a atividades criminosas. 
    A enorme quantidade de droga apreendida na residência em que coabitavam os réus aos finais de semana; as 2.000 cápsulas vazias encontradas no veículo apreendido, que seriam também utilizadas no comércio de drogas, e as denúncias anteriores, relatando inclusive que o réu Rodrigo fornecia drogas para outros pontos de venda do município, obstam a concessão de tal benesse.
    Como já se decidiu: (…).
    A culpabilidade dos réus, como ficou assentado na primeira fase de aplicação da pena, é exacerbada, por conta da quantidade de drogas. Em virtude da prática da traficância em larga escala, a prejudicar a vida de incontáveis pessoas, o único regime que se adequa à gravidade do caso em tela é o fechado. 
    Não custa recordar que o tráfico de drogas é crime extremamente grave, pois retira a capacidade de autodeterminação dos usuários, que passam a ser escravos da necessidade de consumir drogas. Para obter os entorpecentes, os usuários cometem miríade de crimes, contra seus familiares e contra a população de bem. 
    Por essa razão, o tráfico de drogas, além de retirar a dignidade humana dos usuários, é a causa de diversos crimes, que quebrantam a ordem pública, e causam temor na população de bem, a exigir pronta reação do Estado. 
    A quantidade de pena privativa de liberdade aplicada aos réus, superior a 04 (quatro) anos, não permite que a pena privativa de liberdade seja substituída por pena restritiva de direitos, nos termos dos incisos I e II, do art. 44, do Código Penal; ou que lhes seja concedido o sursis previsto no artigo 77, do mesmo diploma legal.
    Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra RAFAELA MERCEDES SVERZUTT DA COSTA e RODRIGO JUNIO DA SILVA, qualificados nos autos, e os CONDENO às penas de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além da pecuniária de 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias multa, no piso, por incursos no artigo 33, ‘caput’, da Lei n. 11.343/06” (fls. 8-11, e-doc. 9).
    8. No julgamento da Apelação n. 0001905-42.2016.8.26.0111, a Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a sentença condenatória nos termos do voto do Relator, Desembargador Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho:
    “Trata-se de apelações criminais, interpostas por Rafaela Mercedes Sverzutt da Costa e Rodrigo Junio da Silva contra a r. sentença de fls. 696/706 (publicada em cartório aos 13 de setembro de 2018 fl. 707), cujo relatório se adota, que os condenou como incursos nas penas do artigo 33, ‘caput’, da Lei nº 11.343/06, a 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa, no mínimo legal.
    Por decisão proferida em 26 de abril de 2017, foi revogada a prisão preventiva dos apelantes. 
    (…). Rodrigo, por sua vez, busca o reconhecimento da atenuante da confissão e a redução do patamar de aumento da pena-base para 1/6 (um sexto). Requer, ainda, a aplicação da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, a fixação de regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 742/756). 
    Contra-arrazoados os recursos (fls. 760/763), o parecer da douta Procuradoria de Justiça é pelo parcial provimento dos apelos, para aplicação da pena-base de Rafaela no mínimo legal, exasperação da pena-base de Rodrigo no patamar de 1/6 (um sexto), reconhecimento da confissão, quanto a Rodrigo, e do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, quanto a Rafaela, assim como a fixação de regime semiaberto para a apelante, sem prejuízo da admissão da detração para o aberto (fls. 770/785). 
    É o relatório. 
    Consta dos autos que, desde data incerta, até o dia 06 de dezembro de 2016, em horários e locais incertos, os apelantes, vinculados entre si e com unidade de desígnios, associaram-se, reiteradamente, para o fim de praticarem tráfico de drogas. 
    Consta, ainda, que, no dia 06 de dezembro de 2016, no horário indicado na denúncia, os apelantes traziam consigo, na Rodovia SP 333, na cidade de Cajuru, para o consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, drogas consistentes em 14 (quatorze) porções de cocaína e guardavam, na Rua Vivian Maria Fonseca, nº 91, no Bairro Boca da Mata, na mesma cidade, para o consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, drogas consistentes em 755 (setecentas e cinquenta e cinco) porções de cocaína, sendo que o peso das drogas apreendidas totalizou 553g (quinhentos e cinquenta e três gramas). 
    A r. sentença, ora recorrida, julgou parcialmente procedente a ação, para absolver os apelantes da prática do crime de associação para o tráfico. 
    Os recursos não merecem provimento. 
    A prova dos autos, inegavelmente, permitiu a decisão condenatória. 
    Inconteste a materialidade do delito de tráfico, imputado aos apelantes, comprovada pelo auto de exibição e apreensão das drogas, assim como pelos laudos de constatação e de exame químico-toxicológico (fls. 70/73, 77/78 e 187/188). 
    Quanto à autoria, a prova dos autos faz concluir pela culpabilidade dos apelantes, senão vejamos. 
    Os policiais militares Valdecir Missias da Conceição e Marcelo Henrique da Silva, na primeira fase da persecução penal, narraram que havia suspeitas de que os ocupantes do veículo VW/Gol, placas CQJ-8830, tinham ido até a cidade de Ribeirão Preto para adquirir drogas. Empreenderam diligências e conseguiram abordar o carro no Trevo do Cajanga. Asseveraram que os apelantes são amasiados e que Rodrigo conduzia o carro, sendo que, em buscas no veículo, foi encontrada uma caixa de papelão com dois mil ‘eppendorfs’ vazios, sendo que o policial Marcos, de viatura que prestava apoio, viu a apelante lançar 14 (quatorze) ‘eppendorfs’, que ostentavam a marca ‘Oakley’ e continham substância branca aparentando ser cocaína. Dirigiram-se até a residência dos apelantes, local em que encontraram 2 (dois) potes de vidro contendo 755 (setecentos e cinquenta e cinco) ‘eppendorfs’ contendo substância branca aparentando ser cocaína, a maioria ostentando a marca ‘Oakley’. Aduziram ter encontrado, ainda, uma caderneta com anotações citando nomes e valores, além de uma balança digital. 
    Na segunda fase da persecução penal, corroboraram os relatos acima, tendo o policial Valdecir asseverado que havia denúncia específica sobre a prática do tráfico por Rodrigo e que foram localizados documentos dos dois apelantes na residência em que encontraram as drogas. Valdecir ainda afirmou que as drogas foram encontradas em armário no qual havia roupas e artigos de perfumaria da apelante Rafaela. 
    O policial militar Marcos Vinicius Marques Alves, em juízo, prestou depoimento em absoluta consonância com o quanto já relatado pelos policiais Valdecir e Marcelo, esclarecendo que foi ele que encontrou as drogas lançadas por Rafaela dentro do ‘guarda preso’ da viatura, sendo que suspeitou da atitude da apelante, eis que ela estava se movimentando muito dentro do carro da polícia. Asseverou, também, que foi feita vistoria na viatura naquele dia e que não havia qualquer droga nela antes da prisão da apelante. 
    A testemunha Valda Mara Nunes, arrolada pela defesa de Rafaela, afirmou ser vizinha da apelante, conhecendo-a desde o nascimento. Asseverou que conheceu Rodrigo apenas depois do início do relacionamento deles. Alegou que Rafaela não chegou a morar com Rodrigo, mas que passava os finais de semana com ele. Afirmou, no mais, que a apelante tem duas filhas. 
    Em sede policial, Rodrigo negou a prática delitiva, alegando que seu carro apresentou defeito enquanto estava na Rodovia e, ao parar o veículo para consertá-lo, encontrou uma caixa fechada, a qual abriu e verificou estar cheia de ‘eppendorfs’ vazios. Logo depois, foram abordados por policiais militares, que encontraram a caixa em seu carro. Afirmou que os policiais foram até sua casa e encontraram um caderno com anotações, o qual seria referente à venda de ‘terrão (sic) para semente de cavalos’. Quanto às drogas, alegou que somente tomou conhecimento da apreensão quando estava na delegacia de polícia, sendo que sua esposa afirmou desconhecer a existência de tais drogas. Sustentou que não vende drogas, nem é usuário, sendo que foi até Ribeirão Preto buscar sua namorada. Alegou não saber a origem da balança apreendida. Em juízo, afirmou que teria comprado oitocentas porções de cocaína, sendo que vendia a droga e também a consumia e que os 2 (dois) mil ‘eppendorfs’ que adquiriu seriam para vender vazios. Alegou que só soube das 14 (quatorze) porções de droga que teriam sido apreendidas com Rafaela quando estava na delegacia de polícia, acreditando não ser verdade que estivessem na posse dela, eis que ela desaprovava que ele tivesse contato com pessoas envolvidas com drogas. Afirmou que tais 14 (quatorze) porções de cocaína não eram suas. Asseverou que as anotações do caderno apreendido se referiam às pessoas que estavam devendo dinheiro para ele, pela compra de drogas, eis que vendia ‘fiado’. Por fim, sustentou que Rafaela sequer sabia do seu envolvimento com o tráfico.
    (…). Como se depreende, a prova amealhada aos autos é segura no sentido de incriminar os apelantes pela prática do crime, uma vez que a confissão parcial de Rodrigo está em sintonia, no que tange à sua participação no delito, com os depoimentos dos policiais militares que prenderam os apelantes. Sobre a prova testemunhal, nada consta dos autos que permita a conclusão de que os policiais militares tivessem motivo para alterar a verdade acerca dos fatos, merecendo seus depoimentos total credibilidade, conforme, a propósito, pacífico entendimento jurisprudencial dominante nos tribunais. 
    Querer fazer crer, eventualmente, que depoimentos de agentes públicos não serviriam para embasar uma decisão condenatória seria ilógico, porquanto inexistente qualquer circunstância provada nos autos que justificasse um suposto interesse em prejudicar os apelantes.
    É que depoimentos colhidos em autos de processos valem, não só pela idoneidade das fontes de prova, mas, também, pela idoneidade dos próprios depoimentos, principalmente, como no caso em comento, em que não há nada a retirar a idoneidade das testemunhas ou mesmo dos seus depoimentos. 
    Convém ressaltar, ainda, que os depoimentos dos agentes, em juízo, estão em absoluta consonância com o que por eles foi dito na primeira fase da persecução penal, a demonstrar a verossimilhança de seus relatos. (…).
    Frise-se que as 14 (quatorze) porções de droga lançadas por Rafaela na viatura policial e grande parte das 755 (setecentas e cinquenta e cinco) porções encontradas na residência de Rodrigo continham a mesma inscrição com a marca ‘Oakley’, indicando que ambos realmente eram parceiros na prática do tráfico de drogas. (…).
      Assim, em razão dos depoimentos coesos e harmônicos dos policiais militares, da confissão parcial de Rodrigo e da apreensão de grande quantidade de droga, além das circunstâncias da apreensão, a condenação dos apelantes, pela prática do tráfico, era o desfecho natural da causa. 
    Nessa conformidade, mantém-se a solução condenatória. 
    No que concerne à dosimetria das penas, nada a acrescentar, pois no primeiro momento, para ambos os apelantes, foram corretamente majoradas de 1/3 (um terço) em razão da quantidade elevada de droga apreendida e de sua natureza espúria, de alto potencial lesivo, em conformidade com o artigo 42 da Lei nº 11.343/06, no segundo momento foram reduzidas em 1/6 (um sexto), eis que ambos eram menores de 21 (vinte e um) anos de idade quando da prática delitiva, não havendo que se falar em reconhecimento da atenuante da confissão ao apelante Rodrigo, por ter sido parcial, anotando-se que, de qualquer maneira, sua pena não comportaria maior redução, enquanto no terceiro momento, à míngua de causas alteradoras, foram tornadas definitivas em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. 
    Observando o mesmo raciocínio em relação às penas pecuniárias, foram estipuladas em 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa, no mínimo legal. 
    E não era mesmo o caso de se aplicar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, pois, como se sabe, a mens legis ao instituir o referido redutor foi beneficiar o criminoso ocasional, que agiu de modo excepcional, não sendo este o caso dos autos, pois as circunstâncias da prisão, a quantidade elevada de droga e a nefasta natureza dela (cocaína), além da apreensão de 2 (dois) mil ‘eppendorfs’ vazios, indicam que os apelantes não agiram de modo isolado, casual, demonstrando, ao contrário, o envolvimento habitual com a atividade criminosa, cumprindo salientar que Rodrigo confirmou que já traficava há cerca de três meses. 
    Quanto ao regime inicial de cumprimento das penas, mantém-se o fechado, já que a prática criminosa perpetrada, além de atingir o bem jurídico tutelado pelo legislador, contribui para a prática de inúmeros outros ilícitos penais, tão ou mais graves que o agora imputado, como é notório. Aliás, o tráfico permite que marginais dados à prática de crimes contra o patrimônio, pelo uso de drogas ilícitas, adquiram ‘coragem’ para as empreitadas criminosas. Também o espúrio comércio faz campear a corrupção de agentes públicos, para permitir a continuidade dessas práticas delituosas. Não há como olvidar, ainda, das consequências dessa danosa conduta, a formar multidões de dependentes de drogas ilícitas, que causam a desagregação familiar. Igualmente como consequência do tráfico, tem-se a queda da produtividade do cidadão e a dependência do sistema público de saúde, já tão deficiente. E ninguém deve almejar um planeta de viciados. Frise-se que a imposição de regime mais brando acabaria gerando um incentivo à prática do comércio ilegal, causando na sociedade a sensação de impunidade daquele que do tráfico faz seu meio de vida. Por todos esses motivos, inviável a alteração de regime ou concessão de prisão domiciliar.
    Também pelos mesmos motivos e não se olvidando do quantum das penas, não há se cogitar em substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, por tratar-se de grave crime de tráfico, ante a tamanha perniciosidade da prática criminosa que, como uma grave doença, corrói a sociedade e, atualmente, somente se equipara à corrupção, que, igualmente, sérias sequelas traz ao país. 
    Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos, confirmando-se a r. sentença recorrida pelos próprios e jurídicos fundamentos” (fls. 1-12, e-doc. 10).
    9. Na decisão questionada, o Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:
    “A decisão agravada foi proferida nos termos do entendimento desta Corte, no sentido de que para afastar a benesse do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, com suporte na dedicação à atividades criminosas, é preciso, além da quantidade de drogas, aliar elementos concretos suficientes o bastante que permitam a conclusão de que o agente se dedica a atividades criminosas e/ou integra organização criminosa, exatamente conforme evidenciado na decisão atacada. Com efeito, habitualidade no empenho da mercancia ilícita foi destacada pelas provas constantes dos autos, sobretudo no fato de que o réu Rodrigo fornecia drogas para outros pontos de venda do município (sentença, fl. 57) e de que Rodrigo confirmou que já traficava há cerca de três meses (acórdão, fl. 85). 
    Quanto à fixação do regime, tem-se que o modo fechado foi estabelecido em razão da indicação de fundamentos idôneos, consubstanciados na referência à culpabilidade dos réus, como ficou assentado na primeira fase de aplicação da pena, é exacerbada, por conta da quantidade de drogas (fl. 58), observada a apreensão de 553 gramas de cocaína (fl. 49). 
    Assim, estabelecida a pena em patamar superior a 4 e inferior a 8 anos, e apresentada justificativa idônea para o recrudescimento do regime prisional, faz jus o agravante ao regime fechado, nos termos dos arts. 33 e 59, ambos do CP, e em harmonia com a orientação das Súmulas 440/STJ, 718 e 719/STF. 
    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo regimental” (fls. 9-10, e-doc. 12).
    10. Pelo decidido nas instâncias antecedentes a partir do exame do conjunto probatório dos autos, o afastamento do tráfico privilegiado teve como fundamentos: “além da quantidade de drogas, a habitualidade no empenho da mercancia ilícita foi destacada pelas provas constantes dos autos, sobretudo no fato de que o réu Rodrigo fornecia drogas para outros pontos de venda do município (sentença, fl. 57) e de que Rodrigo con